Tribunal: STF
Processo: ARE 1552941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 947, DO CPC.



    EXAÇÃO INSTITUÍDA PELO DETRAN/SC-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA, PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL ‘ECV-EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA’ NO VALOR DE R$ 27,00 POR PROCESSO ABERTO JUNTO À BASE DE DADOS.



    CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA, SE TAXA OU PREÇO PÚBLICO.



    ADMISSIBILIDADE. JUÍZO POSITIVO.



    RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, COM GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL, SEM HAVER, CONTUDO, REPETIÇÃO DE MÚLTIPLOS PROCESSOS.



    MÉRITO. COBRANÇA IMPOSTA ÀS EMPRESAS CREDENCIADAS, PARA RESSARCIR O CUSTO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO, NO QUAL SÃO REGISTRADAS AS INFORMAÇÕES COLHIDAS EM VISTORIAS POSTERIORMENTE UTILIZADAS COMO PROVA DA REGULARIDADE VEICULAR.



    CONTRAPRESTAÇÃO QUE NÃO SE PRESTA A REMUNERAR SERVIÇO PÚBLICO FINALÍSTICO OU ATOS DO PODER DE POLÍCIA.



    VERBA DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, CONTIDA NO ÂMBITO DOS CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO AO QUAL SE SUBMETEM VOLUNTARIAMENTE AS EMPRESAS INTERESSADAS EM USUFRUIR DO APARATO DESENVOLVIDO.



    CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A EXAÇÃO DO CONCEITO DE TAXA E A INSEREM NA CONCEPÇÃO DE PREÇO PÚBLICO, CUJO TRAÇO CARACTERÍSTICO É A DESVINCULAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO A UMA FUNÇÃO ESTATAL.



    TESE FIRMADA: “A NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN/SC-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL ‘ECV-EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA’, É DE PREÇO PÚBLICO”.



    CASO CONCRETO.



    APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO N. 0306550- 93.2018.8.24.0023, AJUIZADA EM 19/06/2018. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 383.913,00.



    OBJETIVADO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO VALOR EXIGIDO PARA ACESSO AO PORTAL ‘ECV-EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA’, COM A RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A ESTE TÍTULO.



    VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA.



    INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    PRELIMINAR DE CONTINÊNCIA COM A AÇÃO ORDINÁRIA N. 0307278.26.2017.8.24.0038, EM TRAMITAÇÃO PERANTE A 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JOINVILLE.



    ANÁLISE DISPENSADA. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO.



    PRECEDENTES.



    ‘É dispensável o exame de questões preliminares (em sentido amplo), quando o julgamento de mérito for favorável à parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas arguições’ (Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva)” (TJSC, Apelação n. 0326257-36.2017.8.24.0038, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 07/11/2023). 



    DEFENDIDA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL.



    ELOCUÇÃO SENSATA. ASSERÇÃO CONGRUENTE.



    ART. 150, INC. I DA CF/88, QUE VEDA EXCLUSIVAMENTE A INSTITUIÇÃO OU O AUMENTO DE TRIBUTOS SEM LEI QUE OS ESTABELEÇA.



    VIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE TARIFA POR ATO NORMATIVO INFRALEGAL DO PODER EXECUTIVO.



    ENTENDIMENTO ADOTADO NO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5005186-41.2021.8.24.0000, JULGADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ-SC.



    SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37; 93, IX; 145, II; 150, I, IV e §3º ; 170, II, III e IV; 173 e 175, III e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente